Tribunal: STF
Processo: HC 245594
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.M.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2521768/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do Art. 217-A, § 1º, c/c Art. 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa busca a absolvição do paciente, ao argumento de que a condenação está “baseada em um conjunto probatório frágil”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 2. A Corte estadual entendeu devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do estupro de vulnerável pelo qual o réu foi condenado, notadamente pela prova oral produzida durante a instrução do feito. 3. O Tribunal a quo concluiu pela análise das provas dos autos, que ficaram devidamente comprovados a relação de confiança e o vínculo de autoridade que o agressor mantinha com a vítima. Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que é vedado por força da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 8)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Nessa linha, segundo o acórdão recorrido a palavra da vítima estaria em consonância com as demais provas dos autos. 



    Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) quanto ao pleito absolutório baseado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



    Nesse sentido: “No caso, o acórdão recorrido concluiu que a palavra da vítima estava em consonância com as demais provas dos autos, de maneira que, para concluir de modo diverso, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/8/2023). 



    Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 2.222.784/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.240.102/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2023. 



    Quanto à segunda controvérsia, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    A alegação da combativa defesa de que o nome do pai da vítima que constou do boletim de ocorrência é outro não prevalece, pois conforme exaustivamente explicitado na denúncia, “[...] e [...] são irmãos unilaterais, por parte de pai, sem, contudo, constar tal situação de seus registros, sendo certo, porém, que a relação de ambos é permeada por laços familiares, compreendida por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”. 



    Também não há como desconsiderar os relatos da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que ela superou um câncer ósseo e que o réu acompanhou seu tratamento, sendo por isso considerado mais do que um irmão. Em arremate, em solo policial, o próprio acusado disse que “[...] é sua irmã por parte de pai sem ter sido registrada por ele em cartório” (fls. 12). Incontroverso, portanto, que [...] é meio- irmão da vítima, até porque quando indagado em juízo quem era seu genitor respondeu que é [...], mesma resposta obtida pela vítima quando indagada quem é seu genitor, razões pelas quais entendo autorizado o reconhecimento da majorante (fls. 356- 357, grifo meu). 



    Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos”. (edoc. 8, p. 6-7)



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente